Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP). VÍTIMA SILENTE EM JUÍZO. RELATO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. LAUDO DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL COM A NARRATIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória pelo crime do art. 129, § 13, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. O pedido recursal busca a absolvição por insuficiência de provas, sustentando ausência de confirmação judicial das declarações da vítima, existência de lesões recíprocas e falta de testemunhas presenciais do início da agressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório formado pelo depoimento extrajudicial da vítima, pelos relatos dos policiais militares e pelo laudo pericial é suficiente para sustentar a condenação, ainda que a vítima tenha permanecido em silêncio na fase judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que descreve lesões perfuro-contusas e equimoses no pescoço e no braço da vítima, compatíveis com mordedura humana e compressão física.
5. A autoria decorre da coerência entre o relato da vítima prestado na fase policial, os depoimentos das testemunhas policiais que presenciaram a agressão, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, e as conclusões periciais, que confirmam a dinâmica dos fatos narrada.
6. O silêncio da vítima em juízo não afasta a força probatória dos elementos anteriores, sobretudo quando seu relato extrajudicial se encontra amparado por provas técnicas e testemunhais independentes.
7. As declarações dos agentes públicos que realizaram a prisão em flagrante são convergentes, desprovidas de contradições e compatíveis com as demais provas do processo, legitimando sua valoração como meio idôneo de prova.
8. O exame pericial do apelante indica lesões superficiais, condizentes com atos defensivos, não evidenciando reciprocidade de agressões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O silêncio da vítima em juízo não impede a condenação quando seu relato anterior é confirmado por provas periciais e testemunhais. 2. A coerência entre laudo de corpo de delito e depoimentos policiais constitui base suficiente para a manutenção da condenação por lesão corporal praticada no âmbito da Lei no 11.340/2006.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1677008, 0743632-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16/03/2023.